Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2007-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 262/2022-TCU-Plenário Considerando que os recorrentes interpuseram anteriormente recurso de reconsideração contra a decisão recorrida, apreciado por intermédio do Acórdão 2304/2021-TCU-Plenário ; Considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; Considerando a caracterização da preclusão consumativa, que impede a interposição de outro recurso da mesma espécie; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 278, § 3o e 4o, e 285 do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer o recurso de reconsideração interposto por Neuma de Fatima Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e TL Construtora Ltda., ante a preclusão consumativa, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 017.162/2007-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Irrigantes da Barragem de Terra Nova (35.446.590/0001-65); Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Eudes Costa de Holanda (XXX.662.873-XX); Félix Cantalício Barreto Cabral (XXX.509.854-XX); I T S - Instituto Terra Social (03.463.763/0001-67); Isane Costa de Farias (XXX.317.905-XX); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Louise Costa de Farias (XXX.524.975-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Taise Costa de Farias (XXX.367.215-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61). 1.2. Recorrentes: Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61); Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX); Taise Costa de Farias (XXX.367.215-XX); Isane Costa de Farias (XXX.317.905-XX); Louise Costa de Farias (XXX.524.975-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Min. do Meio Ambiente, dos Rec. Hídricos e da Amazônia Legal (excluída). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Jose Francisco Bastos Filho (8504/OAB-BA) e outros, representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Tarcísio Menezes Oliveira (15857/OAB-BA), Roberto Silva Soledade (16627/OAB-BA) e outros, representando Mestra Ltda.; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Tl Construtora Ltda.; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Jose Francisco Bastos Filho (8504/OAB-BA) e outros, representando Louise Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Jose Francisco Bastos Filho (8504/OAB-BA) e outros, representando Taise Costa de Farias; Matheus Machado Mendes de Figueiredo (6597-E/OAB-DF), Thaís Silveira Dumont de Aguiar (23242/OAB-DF) e outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Tarcísio Menezes Oliveira (15857/OAB-BA), Roberto Silva Soledade (16627/OAB-BA) e outros, representando Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Jose Francisco Bastos Filho (8504/OAB-BA) e outros, representando Isane Costa de Farias; Celso Negrão da Fonseca Júnior (22177/OAB-BA), Fabiana Bastos de Oliveira (24572/OAB-BA) e outros, representando Israel Beserra de Farias; Arlindo Gomes Miranda (142862/OAB-SP), representando Luciano de Petribú Faria. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.